Tribunal: TJDFT
Processo: 0711538-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRECLUSÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. LANÇAMENTOS QUESTIONADOS. CONTRATOS DE MÚTUO. ADMINISTRAÇÃO DE BENS OU INTERESSES ALHEIOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONTAS SUFICIENTEMENTE PRESTADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação de prestação de contas, deu por prestadas as contas e extinguiu o processo com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, assim como condenou a requerente ao pagamento, em benefício do requerido, de multa por litigância de má-fé (art. 81 do CPC).
2. Considerando ter o apelo apresentado contrapontos à sentença recorrida, não há se falar em violação ao Princípio da Dialeticidade. Preliminar rejeitada.
3. A ação de prestação de contas constitui procedimento especial destinado a esclarecer dúvidas acerca da administração de bens, negócios e interesses alheios, devendo o gestor apresentar todas as receitas e despesas envolvidas na relação jurídica e exibir o saldo, que pode ser credor ou devedor. 4.1. Nos contratos de financiamento, o consumidor não entrega recursos ao banco para que este os administre. A instituição financeira é quem entrega os recursos ao tomador do empréstimo, no valor previsto em contrato, devendo o financiado restituir o montante emprestado na forma pactuada.
4. Os lançamentos questionados pelo consumidor, dentre os constantes das contas apresentadas pelo banco, referem-se a contratos de mútuo celebrados entre as partes. Como os referidos lançamentos sequer podem ser objeto de prestação de contas – por falta de interesse de agir –, as contas devem ser consideradas satisfatoriamente prestadas.
5. Recurso conhecido e desprovido.